Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO PARCIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS VALORES PARA PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO. COMPROVAÇÃO.
1. Diante da demonstração de que os valores obtidos com a locação parcial de imóvel comercial, utilizado como moradia pela executada e reconhecido como bem de família, são utilizados para pagamento das prestações do financiamento, esta verba também é protegida pela impenhorabilidade.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.